Tribunal: TJES
Processo: 5001144-92.2021.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001144-92.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: UANDERSON MASCARELLO DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001144-92.2021.8.08.0064

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RECORRIDO
: UANDERSON MASCARELLO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4.725,00 a título de indenização securitária. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especialmente quanto à aplicação da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça. A parte recorrente afirma que não é devida a indenização securitária ao Recorrido, na medida em que este era inadimplente com a obrigação de pagar o DPVAT. A respeito disso, o STJ já pacificou o entendimento de que o inadimplemento do proprietário do veículo não afasta a obrigação da seguradora de indenizar a vítima,
in verbis
: “
Súmula 257 - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
. Quanto à alegação da Recorrente de que a Súmula 257, do STJ não se aplica ao presente caso, destaca-se que
a Recorrente
, apesar de alegar que a referida súmula não se aplicaria ao caso concreto, não logrou comprovar o
distinguishing
entre o referido precedente o caso concreto, devendo ser aplicado o referido enunciado sumular.

(4). Por fim, no que se refere ao montante indenizatório, observo que o
quantum
fixado na hipótese observou os critérios balizadores da Lei nº 6.194/74, bem como o grau a natureza e o grau de severidade da debilidade sofrida pelo Recorrido, razão pela qual não merece quaisquer reparos a sentença objurgada.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)